Tribunal: STF
Processo: RE 1574126
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A União interpõe recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal assim ementado (eDoc 23):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO MILITAR E HABILITAÇÃO NOS MESMOS PERCENTUAIS PAGOS AOS MILITARES DA ATIVA.



    (...).



    4. O Adicional Militar, conforme art. 3º da Medida Provisória nº 2.215/2001, é parcela remuneratória mensal devida ao militar, correspondente a cada círculo hierárquico da carreira castrense, ou seja, em percentual a ser definido de acordo com sua graduação. De acordo com o Anexo II da referida MP, o percentual referente ao Adicional Militar para a graduação de suboficial foi alterado, a partir de janeiro de 2003, para 16%.



    5. Quanto ao Adicional de Habilitação este se refere à graduação ocupada pelo militar após a realização de cursos, no decorrer da carreira castrense, para acesso aos postos superiores, por promoção. Conforme a Medida Provisória nº 2.215/2001, o adicional foi estipulado nos valores equivalentes a 12%, 16%, 20%, 25% ou 30% sobre o soldo, que correspondem, respectivamente, aos cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, altos estudos - categoria I e altos estudos - categoria II.



    6. Na hipótese, o militar foi reconhecido como anistiado político e promovido à graduação de suboficial. De fato, se na ativa estivesse, a aprovação no curso de aperfeiçoamento seria obrigatória à promoção ao posto de suboficial, requisito imposto pelo do Decreto nº 3.690/2000, art. 23, parágrafo único, sendo legítima, portanto, a pretensão autoral à majoração do Adicional de Habilitação para 20%, entretanto, como o autor requereu o percentual limitado a 16% do referido adicional de habilitação, será deferido no patamar requerido.



    Em suas razões, a União alega, em síntese, que não haveriam sido preenchidos os requisitos de concessão do pleiteado adicional.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    A União não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o Estado do Amazonas pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 33 - fl. 5):



    Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral.



    A questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio, tendo em vista a análise quanto aos efeitos da anistia deferida a militares por violações percebidas durante o regime de exceção instaurado pelo Golpe Militar de 1964.



    A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil.



    Com efeito, o debate travado nestes autos atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais, de natureza repetitiva.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 24, inciso VI – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Demais óbices:



    O órgão fracionário do Regional Federal adotou fundamentação claramente infraconstitucional e, também, ao amparo do exame de elementos fático-probatórios para concluir pelo preenchimento dos requisitos de concessão dos pleiteados adicionais (militar e de habilitação).



    Divergir das conclusões adotadas na origem demandaria reexame incompatível com a via extraordinária, forte nos termos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Majoro os honorários recursais em 10% (dez por cento), ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente